Tribunal: TJSP
Processo: 1035646-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência, com declaração de inexigibilidade da multa contratual e da parcela vencida em abril/2017. Apelo da embargada. Alegação de defeito nas intimações ocorridas nos autos dos embargos à execução. Embargante que, nos autos da execução, substabeleceu, sem reservas, os poderes outorgados, requerendo, expressamente, fossem as intimações realizadas em nome de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência, com declaração de inexigibilidade da multa contratual e da parcela vencida em abril/2017. Apelo da embargada. Alegação de defeito nas intimações ocorridas nos autos dos embargos à execução. Embargante que, nos autos da execução, substabeleceu, sem reservas, os poderes outorgados, requerendo, expressamente, fossem as intimações realizadas em nome de determinada advogada, sob pena de nulidade, o que foi ignorado pela Serventia. Nulidade reconhecida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035646-42.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante OFICINA
DO ESTUDANTE CURSOS PREPARATÓRIOS E AULAS LTDA, é apelado ROQUE
VARELA FILHO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035646-42.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 22098 RA
2
Voto no 22098
Apelação no 1035646-42.2019.8.26.0114
Apelante: Oficina do Estudante Cursos Preparatórios e Aulas Ltda
Apelado: Roque Varela Filho
Comarca: Campinas
Juiz Sentenciante: Gabriel Baldi de Carvalho
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência,
com declaração de inexigibilidade da multa contratual e
da parcela vencida em abril/2017. Apelo da embargada.
Alegação de defeito nas intimações ocorridas nos autos
dos embargos à execução. Embargante que, nos autos da
execução, substabeleceu, sem reservas, os poderes
outorgados, requerendo, expressamente, fossem as intimações realizadas em nome de determinada
advogada, sob pena de nulidade, o que foi ignorado pela
Serventia. Nulidade reconhecida. Apelo provido.
ROQUE
VARELA
FILHO
ajuizou
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
em
face
de
OFICINA
DO
ESTUDANTE
CURSO
PREPARATORIOS E AULAS LTDA, alegando, em suma, que em
24/03/2017 solicitou, por escrito, rescisão do contrato firmado com a
embargada, em prol de sua filha. Afirma que a aluna começou a
frequentar as aulas a partir do dia 13/03/2017 e que o contrato foi
dolosamente antedatado pela embargada. Afirma que a aluna (sua filha)
frequentou apenas 06 (seis) dias úteis as aulas; dias 13/14/15/16/17
e20/março de 2017. Postula pela procedência dos embargos.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de
fls. 84/86, para reconhecer a inexigibilidade da multa contratual e da
parcela referente ao mês de abril/2017 que embasam a ação de execução.
Apela a embargada. Pede seja declarada a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035646-42.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 22098 RA
3
sentença, por vício processual, diante da falta de intimação de seus
procuradores. Assinala que no dia 31 de janeiro de 2018 foi protocolado
substabelecimento sem reserva de poderes, com outorga de poderes aos
autuais patronos, com observação de que todas as intimações e
publicações relativas ao feito fossem direcionadas exclusivamente em
nome da Dra. Lúcia Helena S. Hansen Cirilo, sob pena de nulidade.
Mesmo após a juntada do substabelecimento, sem reservas de poderes, e
quando da oposição dos embargos à execução em setembro de 2019,
somente os antigos patronos foram cadastrados nos embargos, e todas as
publicações saíram em nome dele. Os novos advogados substabelecidos
não foram cadastrados no sistema SAJ nos embargos à execução. E, ante
a ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no
feito, a nulidade é de rigor, posto que a embargada-exequente não teve
oportunidade de participar do processamento dos embargos à execução.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
A preliminar de nulidade processual merece ser acolhida.
Verifica-se que em petição protocolada nos autos da
execução, foi juntado substabelecimento, sem reserva de poderes, com
requerimento expresso de que todas as intimações e publicações
referentes ao feito fossem direcionadas exclusivamente em nome da
advogada LÚCIA HELENA S. HANSEN CIRILO, sob pena de nulidade
(fls. 50/51 dos autos da execução).
Opostos os embargos à execução, as intimações incluíram
apenas o nome do advogado substabelecente, RENATO FERRAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035646-42.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 22098 RA
4
SAMPAIO SAVY; certo que nos autos da execução a intimação não
seguiu o mesmo critério, ou seja, houve regular intimação da advogada
LÚCIA HELENA acerca dos atos processuais da execução, como bem
pontua o apelado em suas contrarrazões.
Conclui-se que o pedido deduzido nos autos da execução,
no sentido de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em
nome de determinada advogada, sob pena de nulidade, foi ignorado pela
Serventia.
A menção, pela exequente, nos autos da execução, de que
os embargos teriam sido recebidos sem efeito suspensivo (fls. 117 da
execução), não convalida os atos processuais praticados nos embargos à
execução, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
À toda evidência, a ciência da embargante relativamente à
oposição dos embargos à execução decorreu da própria certificação na
execução do recebimento respectivo (fls. 74).
Basta um simples manuseio nos autos para se verificar a
ausência de intimação da advogada substabelecida, e, em decorrência
disso, a manifesta irregularidade dos atos processuais, diante de evidente
prejuízo à parte.
Isso por que, o advogado RENATO FERRAZ SAMPAIO
SAVY deixou de representar a apelante. E somente o nome dele constou
nas intimações e publicações dos autos dos embargos à execução.
Destaque-se que a primeira manifestação da parte nos
presentes autos foi a interposição do presente recurso, reclamando a
nulidade em questão; certo que a ausência de intimação da patrona do
embargado causou surpresa e, portanto, prejuízo, devendo, portanto, ser
declarado nulo o processo, desde a oposição dos embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035646-42.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 22098 RA
5
Aplica-se, ao caso, o art. 10 do CPC: O juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.
Vale transcrever ementa mencionada nas razões de
apelação, desta 15a Câmara de Direito Privado, ao julgar a ação
rescisória n. 2035168-05.2018.8.26.0000, em 29/06/2020, do ilustre
desembargador JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; “Ação rescisória.
(...) Pretensão à rescisão de sentença proferida em embargos à
execução. Substabelecimento sem reserva de poderes juntado nos autos
da execução. Ausência de intimação da advogada substabelecida.
Nulidade reconhecida. Necessidade de anulação dos atos processuais a
partir da oposição dos embargos à execução. Ação rescisória
procedente.” (g.n.).
Logo, deve o apelo ser acolhido, para declarar a nulidade
dos atos posteriores à oposição dos embargos à execução, com a
republicação da decisão de fls. 68, para que o embargado tenha
oportunidade de se manifestar acerca dos embargos à execução.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator